Tribunal: TJMT
Processo: 1019786-30.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019786-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ - CNPJ: 50.688.871/0001-18 (AGRAVADO), ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ - CPF: 060.856.386-20 (AGRAVADO), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CNPJ: 50.712.338/0001-44 (AGRAVADO), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CPF: 865.861.901-00 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CNPJ: 50.637.950/0001-08 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (AGRAVADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS - SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de
protestos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019786-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ, ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ, MATILDE MARIA DA MOTA SOARES, MATILDE MARIA DA MOTA SOARES, RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES, RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Ana Rita Domingos Marquez e outros
, deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou, dentre outras providências, a contagem do prazo em dias corridos e a exclusão do nome dos recuperandos dos cadastros de proteção de crédito.

Alega que a decisão agravada consignou que os prazos serão contados em dias corridos, nos termos do art. 189, § 1, inciso I, da Lei 11.101/2005, porém, nada disse acerca dos prazos recursais que devem obedecer ao estabelecido no CPC e ser contados em dias úteis.

Quanto a exclusão do nome dos recuperandos dos cadastros de proteção ao crédito, alega que a jurisprudência entende pela manutenção, porquanto o direito material dos credores é mantido.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para estabelecer o prazo recursal em dias úteis e permitir a manutenção do nome dos recuperandos nos cadastros de proteção ao crédito ao menos até a AGC.

Contraminuta (id. 183295663). Suscita a ilegitimidade recursal, já que o banco agravante não faz parte da lista de credores publicada em edital. No mérito, aduz que o Juízo apenas consignou que os prazos específicos da Lei 11.101/2005 são contados em dias corridos, o que não afasta a contagem dos prazos processuais e recursais em dias úteis. Assevera que a manutenção da anotação aos órgãos de proteção ao crédito não merece prosperar quanto às dívidas sujeitas ao concurso de credores, por constituir medida antagônica ao espírito do processo de recuperação judicial. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar por ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público. (id. 186004658)

Intimado o banco agravante para manifestar quanto a alegada ilegitimidade recursal, apresentou a habilitação do crédito nos autos da Recuperação Judicial promovida pela agravada. (id. 187889159 e 187889166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida pelos agravados e determinou, dentre outras providências, a contagem do prazo em dias corridos e a exclusão do nome dos recuperandos dos cadastros de proteção de crédito.

De início, a habilitação do banco recorrente nos autos da Recuperação Judicial afasta a alegada ilegitimidade recursal.

Logo,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade
.

No mérito, trata-se de Recuperação Judicial promovida por Ana Rita Domingues Marquez, Matilde Maria da Mota Soares e Ricardo Luiz da Mota Soares, integrantes do Grupo RM, em cuja decisão que deferiu o processamento constou:

DA CONTAGEM DO PRAZO. Nos termos do artigo 189, §1º, inciso I da Lei 11.101/2005, todos os prazos devem ser contados em dias corridos.

DA EXCLUSÃO DO SPC E PROTESTOS. Ordeno, ainda, a suspensão das anotações negativas e protestos realizados nos nomes das recuperandas, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem.

(...)”

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar quanto a contagem dos prazos e se possível a suspensão das anotações de protestos em nome das recuperandas em relação as dívidas incluídas na recuperação judicial, bem assim a proibição de novas inscrições durante o prazo de blindagem.

Quanto aos prazos, é certo que o inciso I, do § 1º, do art. 189 da Lei 11.101/2005, dispõe que: “
todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos”.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que
“na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte,
em dias úteis
, nos termos do art. 269, do CPC/15”
(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021)

Realça-se que a aplicabilidade do CPC/2015 aos processos recuperacionais e falimentares decorre expressamente do próprio art. 189 da Lei 11.101/2005, que dispõe que a legislação processual geral se aplicará, no que couber, aos procedimentos regidos pela lei especial.

Assim, por certo que os prazos processuais são contados em dias úteis e os materiais em dias corridos.

Em relação à suspensão dos apontamentos existentes em nome dos recuperandos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, é certo que com o deferimento do processamento da recuperação judicial, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

Contudo, o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de atingir o direito material dos credores, não havendo, portanto, a exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

Nesse sentido, esta c. Câmara assim decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE
– PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO QUE SUSPENDE APENAS O CURSO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Diferentemente do argumento defendido pelo grupo empresarial em recuperação judicial, o deferimento do processamento da
recuperação judicial obsta apenas o curso das ações e execuções que se operam contra o devedor, a rigor do que dispõe o art. 6º, da Lei nº 11.101/2005.

II - O deferimento do processamento da recuperação judicial não alcança os créditos inadimplidos e que ainda não foram judicializados, sendo que apenas a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia geral, tem o condão de realizar a novação e sustar a inadimplência que gerou os apontamentos e protestos, fase ainda não alcançada no processo em exame.

(N.U 1005692-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LITISCONSÓRCIO ATIVO –POSSIBILIDADE, DESDE QUE TODAS AS PESSOAS JURÍDICAS PREENCHAM OS REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – EMPRESAS INATIVAS - SITUAÇÃO REGISTRADA EM AUTO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA - INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE AMBAS NA RJ –
SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para postular a
recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido (arts. 48 e 51 da LRF).
Apesar de inexistir previsão legal pela formação de litisconsórcio ativo na RJ, a doutrina e a jurisprudência a têm admitido, desde que as empresas integrem o mesmo grupo econômico e todas comprovem os critérios impostos pela legislação especial.
É vedada a inclusão de pessoas jurídicas que se encontram inativas no polo ativo da Recuperação Judicial, por não preencherem o biênio legal exigido no art. 48 da LRE.
A
suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de RJ é cabível apenas depois da sua homologação (AREsp nº. 555.308/PR).

(N.U 1010431-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO E PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ (REsp. 1374.259-MT 2011/0306973-4) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome da devedora (nem dos sócios, dos avalistas e dos fiadores) nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos, vez que os efeitos não atingem o plano material (o direito creditório em sentido estrito).
(N.U 1008530-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Conclui-se, assim, que a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.

Por sua vez, o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, de maneira que devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de
protestos.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para

determinar que os prazos processuais na recuperação judicial devem ser contados em dias úteis
e
afastar a suspensão dos apontamentos e protestos em nome dos recuperandos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023